Tribunal: STF
Processo: RE 94045
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Imposto sobre Produtos Industrializados. Aproveitamento, mediante crédito, do IPI pago na importação de máquinas, equipamentos e aparelhos, nas condições previstas no § 2º do art. 25 da Lei nº 4.502, de 1964, redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 70.162, de 1972. Restrição do crédito às máquinas, aparelhos e equipamentos de produção nacional. Alegação de ilegalidade da restrição, em face da cláusula de tratamento não menos favorável, do GATT. Improcedência, por não se tratar de discriminação genérica entre p produto nacional e o importado, mas a regra particular de favorecimento à instalação, ampliação ou modernização de estabelecimentos industriais no País, com atenção ao objetivo de uniformização de equipamentos e facilidade de substituição de peças. Improcedência, ainda, pela possibilidade, admitida no GATT, de subsídios e produtos nacionais à cota da arrecadação de impostos internos (nova redação dos nºs 2 e 3b do art. III-2 do Acordo).